Tribunal: TJDFT
Processo: 0739196-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL. ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que declarou 80 dias de remição em favor do apenado, em razão da aprovação parcial no ENCCEJA/2024. O agravante sustenta que o benefício não deveria ser concedido, pois o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a remição da pena por aprovação parcial no ENCCEJA, quando o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
5. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo.
6. A conclusão anterior do ensino fundamental, médio ou superior, embora possa facilitar o desempenho em uma ou outra área de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, não garante a respectiva aprovação, sendo necessário que a pessoa efetivamente se esforce e se dedique aos estudos. Assim, ainda que posterior à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, deve ser considerada para fins de remição, porque cumpre com o objetivo da norma, qual seja, a ampliação dos horizontes do ser humano, bem como a ressocialização do reeducando.
7. A aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), ainda que posterior à conclusão do ensino fundamental, deve ser considerada para fins de remição de pena por estudo, ocasião em que não será concedido, apenas, o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo em execução penal conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A aprovação do apenado em exame nacional de certificação, como o ENCCEJA, autoriza a remição da pena por estudo mesmo que o nível de ensino tenha sido concluído antes do início da execução da pena. 2. O acréscimo de 1/3 previsto no § 5o, do artigo 126, da LEP, somente é aplicável quando a conclusão do nível educacional se dá durante o cumprimento da pena. "
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.979.591/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 13/11/2023, DJe 13/11/2023.
STJ, AgRg no REsp 2.107.364/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 08/04/2024, DJe 12/04/2024.
STJ, AgRg no HC 896.787/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29/04/2024, DJe 03/05/2024.
TJDFT, Acórdão 2029003, 0724595-79.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 2039924, 0728784-03.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe 10/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2027981, 0713649-48.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025, DJe 15/08/2025.